Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA PASEP. DECLINAÇÃO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. É cabível agravo de instrumento contra decisão que declina de ofício de incompetência territorial, consoante a inteligência do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970.
III. A incompetência territorial, de índole relativa, não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, nos termos dos artigos 64, caput, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, é “competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica”.
V. Recurso conhecido e provido.